Tribunal: TJDFT
Processo: 0747847-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO. PESQUISA. BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). DILIGÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) exige a comprovação da ineficácia das medidas ordinárias para localização de bens. Antes de recorrer a sistemas avançados de investigação patrimonial, é necessário demonstrar a realização de diligências prévias por meios disponíveis, como consultas a registros imobiliários eletrônicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A realização de pesquisas pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) exige a comprovação de diligências prévias pelo credor.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: n/a.